Tribunal: TJPA
Processo: 0802901-16.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802901-16.2022.8.14.0051

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM, PAULO HENRIQUE SOARES E SILVA

APELADO: TORRES SANTANA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE EM NEGOCIAÇÃO VIA INTERNET. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É RESPONSÁVEL PELO BOM FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DE SEUS CLIENTES, BEM COMO POR RESGUARDAR SUA SEGURANÇA, E EVITAR QUE ELES SEJAM VÍTIMAS DE FRAUDES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OS PREJUÍZOS DEVEM SER DEVIDAMENTE INDENIZADOS, ESPECIALMENTE PORQUE A NEGLIGÊNCIA DA RECORRENTE, EM APROVAR PAGAMENTOS FRAUDULENTOS E AINDA ESTORNAR OS VALORES, INVIABILIZOU O FLUXO DE CAIXA DA EMPRESA, A QUAL PERMANECEU COM O CAPITAL INDISPONÍVEL NO PERÍODO. DEVE SER APLICADA A REGRA INSCULPIDA NO ART.402 DO CÓDIGO CIVIL, SEGUNDO A QUAL "SALVO AS EXCEÇÕES EXPRESSAMENTE PREVISTAS EM LEI, AS PERDAS E DANOS DEVIDOS AO CREDOR ABRANGEM, ALÉM DO QUE EFETIVAMENTE PERDEU, O QUE RAZOAVELMENTE DEIXOU DE LUCRAR". NÃO PAIRAM DÚVIDAS DE QUE A SITUAÇÃO EM COMENTO GEROU O ABALO À EMPRESA APELADA. A RESPEITO DO
QUANTUM
ATRIBUÍDO A INDENIZAÇÃO, DEVE-SE
CONSIDERAR QUE O ART. 944 DO CC DISPÕE QUE
A INDENIZAÇÃO MEDE-SE PELA EXTENSÃO DO DANO,
LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O DANO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, ENTENDO QUE O VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) É RAZOÁVEL E CUMPRE COM O CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA SANÇÃO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0802901-16.2022.8.14.0051

APELANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM –
E OUTRO

ADVOGADO:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA

APELADO:
TORRES SANTANA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

ADVOGADO: DANIEL DOS SANTOS FREIRE E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM –
E OUTRO

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
na qual litiga com
TORRES SANTANA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
.

Em sua peça vestibular a parte autora narrou que possui conta PJ junto a instituição financeira Ré SICREDI, no qual a mesma possui diversos serviços financeiros para seus clientes, como por exemplo: máquina de cartão de crédito e o serviço intitulado “pagamento por link”, sendo que o lojista gera um link na plataforma oferecida pela Ré SICREDI, e precisa apenas enviar esse link para o Comprador através do WhatsApp, então o Comprador acessa o link e prossegue com o pagamento no cartão de crédito. Após análise da transação realizada pela Ré SICREDI, o pagamento então é aprovado e o produto entregue.

Ocorreu que no dia 12/01/2022, o Réu PAULO HENRIQUE SOARES E SILVA, solicitou pelo WhatsApp um orçamento de “166 unidades de telhas galvanizadas”, que totalizava o valor de R$ 57.379,56, repassado o orçamento, o Réu então disse que iria comprar e solicitou o “pagamento por link” no cartão de crédito, que na ocasião, disse que seu cartão de crédito costuma bloquear valores altos, então pediu que o valor fosse divido em cinco links de pagamento.

A Autora informou ao Réu que o pagamento foi posto em análise pela Ré SICREDI, e que somente após a aprovação do pagamento, iria lhe entregar o produto, sendo que a análise perdurou, até que no dia 18/01/2022, após atendimento com o Gerente da Ré SICREDI de nome Maurício, a transação foi aprovada, conforme e-mail encaminhado pela Ré. (e-mail em anexo), então no dia 19/01/2022 foi emitida a nota fiscal, e em seguida entregue o produto para o Réu.

Conta que no dia 24/01/2022, sem nenhuma notificação prévia, o valor da venda foi estornado da conta PJ da Autora, ocasião na qual o sócio da Autora, entrou em contato com a Gerente da Ré SICREDI de nome Carliane, na conversa, a Gerente informou que ocorreu o que é chamado de “chargeback”, e que o valor iria ficar bloqueado por 125 dias e que as vendas por link também seriam todas bloqueadas, até que a fraude fosse analisada.

Posteriormente teria protocolado um pedido de desbloqueio dos pagamentos, junto a Gerente Geral da Ré SICREDI de nome Fabrícia, apresentando toda a documentação pertinente, nota fiscal e a aprovação do pagamento, fundamentando a responsabilidade com a Súmula 479 do STJ. Porém a Ré SICREDI se manteve inerte. Deixando a Autora com capital de giro no vermelho.

Aconteceu, então, que as telhas foram apreendidas pelo “Posto Fiscal da Serra do Cachimbo”, na fronteira do estado do Pará com o Mato Grosso, pois as telhas não apresentavam Nota Fiscal para o Estado do Mato Grosso, somente Pará. E que o Réu PAULO HENRIQUE SOARES E SILVA se negou a pagar a multa, deixando as telhas no Posto Fiscal.

Requereu a imediata liberação da mercadoria junto ao Posto fiscal, bem como a condenação dos Réus à indenização de danos materiais - lucros cessantes no valor de R$ 16.463,88, acrescidas ainda de juros e correção monetária e sua condenação por danos morais.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença o Juízo de Piso entendeu pela total procedência da ação, condenando a Requerida ao pagamento de lucros cessantes no valor pleiteado, bem como em danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Inconformados, os Requeridos interpuseram recurso de Apelação aduzindo, em suma, que o Apelado ao assinar o FORMULÁRIO E-COMMERCE tinha total ciência dos riscos advindos da transação sem a presença física do cartão, devendo suportar a possibilidade de não receber pela venda.

Alegou que não teriam sido comprovados os lucros cessantes no período, bem como que um mero descumprimento contratual não geraria dano moral.

Alternativamente pleiteou a redução do valor arbitrado.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0802901-16.2022.8.14.0051

APELANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM –
E OUTRO

ADVOGADO:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA

APELADO:
TORRES SANTANA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

ADVOGADO: DANIEL DOS SANTOS FREIRE E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM –
E OUTRO

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
na qual litiga com
TORRES SANTANA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
.

Pretendem os Apelantes a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes da Apelada, em decorrência de fraude em compras on line.

Inicialmente é mister destacar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira apelada no mercado de consumo.

Deste modo, a instituição financeira é responsável pelo bom funcionamento dos serviços colocados à disposição de seus clientes, bem como por resguardar sua segurança, e evitar que eles sejam vítimas de fraudes. Não há dúvidas de que a capacidade financeira de suportar os prejuízos decorrentes do acidente de consumo é, no caso, da instituição ré, que procedeu com flagrante negligência no desempenho de sua atividade lucrativa.

Com efeito, na hipótese em exame incide a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 14 do CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor se encontra fundamentado na lei e não na culpa (que é a base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil). Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, excludentes essas, não observadas na espécie.

O tema, há muito, foi pacificado no julgamento do Recurso Especial 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, afetado à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, dentro da sistemática dos Recursos Repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC/73: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilizaço de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.

STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seço. Min. Rel. Luis Felipe Salomo. J. 24.08.2011) – Destaquei.

Inexistindo, portanto, o rompimento do nexo de causalidade e, ainda, sendo prescindível a aferição da culpa ou dolo no caso concreto face à incidência da legislação consumerista, prossigo com a apreciação dos danos aventados.

Quanto aos lucros cessantes, verifico que é fácil concluir pela sua ocorrência, posto que o Apelado acostou planilha e projeção de lucros cessantes nos autos, onde é possível constatar o que foi deixado de lucrar no período em tela.

Os prejuízos devem ser devidamente indenizados, especialmente porque a negligência da Recorrente, em aprovar pagamentos fraudulentos e ainda estornar os valores, inviabilizou o fluxo de caixa da Empresa, a qual permaneceu com o capital indisponível no período.

Sendo assim, verifico que deva ser aplicada a regra insculpida no art.402 do código civil, segundo a qual "salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar".

Quanto aos danos morais,
segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto à configuração de uma obrigação de indenizar e seus requisitos, é mister destacar:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

O abalo moral

nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Não pairam dúvidas de que a situação em comento gerou o abalo à empresa Apelada, conforme bem entendeu a sentença combatida.

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, deve-se
considerar que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
levando-se em consideração o dano e a capacidade econômica do ofensor, entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) é razoável e cumpre com o caráter punitivo e pedagógico da sanção.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É voto

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024